Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704890-46.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. - EPP, DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI, MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS - EIRELI, MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA. DESPACHO Considerando que ainda pendente de publicação o acórdão do RE 1.426.271 (Tema 1.266) pelo STF, julgado sob a sistemática da repercussão geral, nada a prover quanto à petição de ID 79459527, formulada por DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA e OUTROS. Devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos da decisão de ID 50681410. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019